Tribunal: TJMT
Processo: 1035649-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035649-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.381-27 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória proposta por consumidora visando à nulidade de cláusula contratual de reajuste, à devolução de valores pagos indevidamente e à reparação por danos morais, sob o argumento de abusividade e falta de clareza nos índices de correção aplicados ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2.

Sentença de procedência parcial que determinou a devolução de R$ 206,77 de forma simples, afastando a indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a cláusula de reajuste contratual viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência;
(ii) se há abusividade que justifique a nulidade da cláusula;
(iii) se o erro na aplicação dos índices contratuais configura má-fé;

(iv) se o dano moral é cabível diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A cláusula contratual de reajuste, especificando os índices de correção (INCC e IPCA) e a metodologia de aplicação, está em conformidade com o art. 6º, III, do CDC, sendo clara e transparente, conforme laudo pericial.
5. Não configurada abusividade, pois a cláusula não colocou a consumidora em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do CDC, nem violou a boa-fé objetiva.
6. O erro na aplicação dos índices foi reconhecido como engano justificável, não havendo má-fé por parte da fornecedora, o que autoriza a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

7. Ausente ato ilícito ou violação concreta à dignidade da pessoa humana, o mero dissabor não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ e doutrina aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de reajuste que especifica índices e metodologia de forma clara e transparente não configura abusividade, ainda que provoque aumento nas parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. Engano justificável na aplicação de índices de correção não enseja a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, conforme art. 42, p.u., do CDC.
3. Dano moral não se caracteriza por mero dissabor decorrente de reajustes contratuais previstos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, p.u., e 51, IV; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.625.737/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.10.2020; STJ, REsp 1.355.052/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cláudia Pereira Sampaio, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória julgou procedentes, em parte,

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese,
que a cláusula de reajuste foi abusiva e omissa quanto à metodologia de aplicação, causando aumentos inesperados nas prestações e violando os princípios da transparência e boa-fé previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afiança que a cláusula de reajuste (item 4.2 do contrato) seria ambígua e confusa, induzindo o consumidor a acreditar na estabilidade das parcelas.

Ressalta que a ausência de transparência e clareza violaria os artigos 6º, III, e 51, IV e X, do CDC. Ademais, a cláusula permitiria uma variação unilateral de preço em favor da fornecedora, desequilibrando a relação contratual.

Aduz que a sentença de primeiro grau limitou-se à devolução simples de R$ 206,77, mas, segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

Argumenta, demais disso, que a má-fé da ré estaria evidenciada na ausência de informações claras.

Alega que os reajustes abusivos causaram sofrimento emocional, comprometendo seu planejamento financeiro e ameaçando a concretização do sonho da casa própria, de modo que o dano moral resultaria do impacto negativo sobre sua dignidade e estabilidade emocional, violando o art. 186 do Código Civil.

Assim, sob a alegação nulidade da cláusula 4.2 do contrato, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e reconhecer o direito à indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 240772756.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Indenizatória, procedente, em parte.

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, através do qual adquiriu a Unidade Imobiliária n.º 303, Bloco 12, do Residencial Chapada dos Colibris.

O contrato foi firmado com o preço ajustado pelo imóvel no valor de R$ 147.900,00 (cento e quarenta e sete mil e novecentos reais), a ser pago mediante uma entrada de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), em três parcelas de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais); e, mais uma entrada denominada no contrato de “mensais” no valor de R$ 26.845,00 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais), em 46 parcelas de R$ 583,59 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), na forma descrita na Cláusula 4.1.2.

O saldo de R$ 119.495,00 (cento e dezenove mil quatrocentos e noventa e cinco reais), foi pago mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A parte autora ingressou com a presente ação, sob o argumento de que a cláusula do contrato que prevê os reajustes seria nula, eis que não é clara e passa despercebida pelos compradores, porquanto anuncia um aumento nas parcelas, o que no seu entender, deveria ser reduzidas, pois, ao final, a ré receberá mais que o dobro do valor acordado por causa destes “reajustes” indevidos e abusivos.

Alegou, portanto, a existência de capitalização de juros que, além de ter sido omitido no momento da compra e venda, mostrou-se abusivo e não poderia incidir sobre contratos de financiamento habitacional.

Para dirimir a controvérsia, o magistrado singular determinou a realização de perícia judicial, cujo laudo apresentado não verificou qualquer reajuste abusivo e que viole disposição legal ou, ainda, que coloque a consumidora em exagerada desvantagem.

Desse modo, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por CLAUDIA PEREIRA SAMPAIO para condenar a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na devolução de R$ 206,77, de forma simples, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso. No que concerne à cobrança em duplicidade da parcela referente ao registro, confirmo a liminar.

Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata
. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Considerando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Dessa sentença se insurge a parte autora.

Insta salientar, de início, que o contrato firmado entre as partes, instrumento principal da relação jurídica, deve ser interpretado sob a ótica do
princípio do
pacta sunt servanda
, consagrado no art. 421 do Código Civil. Esse princípio preserva a segurança e a previsibilidade das relações contratuais, garantindo que obrigações pactuadas sejam cumpridas, salvo demonstração de abusividade ou violação à boa-fé objetiva.

Confere-se da análise técnica realizada pelo perito judicial (id. 240772733), que a cláusula de reajuste, prevista no item 4.2 do contrato, encontra-se em conformidade com os princípios da transparência e da clareza previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que a cláusula especifica os índices de correção aplicáveis (INCC e IPCA) e estabelece metodologia clara para os reajustes das parcelas, veja-se:

“4.2 - Reajustes A(s) parcela(s) citada(s) no item 4.1.1 será(ão) fixa(s). A correção nas parcelas dos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, se existentes, será mensal. Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento até a data de emissão do HABITE-SE, será considerada a variação acumulada do INCC (divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de Julho de 2020 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela. A partir da data de emissão do HABITE-SE, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas será a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data da emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1% (um por cento) ao mês. Em se tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja emitido na data base desse contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1%(um por cento) ao mês.”

Segundo doutrina de Carlos Roberto Gonçalves
[1]
, "
a boa-fé objetiva impõe um padrão ético de conduta aos contratantes, mas não deve ser interpretada de modo a invalidar ajustes realizados de forma clara, transparente e em conformidade com as normas vigentes
".

Nesse sentido, não há elementos que evidenciem a alegada abusividade, porquanto não se evidencia ambiguidade na cláusula, nem coloca a consumidora em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, inciso IV, do CDC, motivo pelo qual não se justifica sua nulidade.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Verifica-se, outrossim, que a perícia técnica identificou um saldo favorável à autora de R$ 206,77 (duzentos e seis reais e setenta e sete centavos), decorrente de erro na aplicação dos índices contratuais, de modo que irretocável a sentença que determinou a devolução simples desse montante, porquanto em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Neste caso, o erro identificado configura engano justificável, uma vez que o reajuste foi aplicado de acordo com metodologia prevista no contrato, porém com pequena divergência técnica, de sorte que a ausência de má-fé foi confirmada pelo laudo pericial e pela análise da conduta da ré, o que enseja a devolução na forma simples, como determinado na sentença.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é clara ao determinar que a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). (STJ, AgInt no AREsp 1.625.737/PR, Quarta Turma, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 1º.10.2020.).

Desse modo, não há falar em danos morais, eis que a reparação exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme disposto no art. 186 do Código Civil, e

embora a autora tenha alegado abalo emocional decorrente da cobrança de parcelas reajustadas, não há elementos que indiquem conduta dolosa ou ilícita por parte da ré.

O laudo pericial demonstrou que os reajustes aplicados estavam previstos contratualmente e foram realizados de maneira regular, salvo o pequeno equívoco corrigido na devolução do indébito, assim a mera frustração subjetiva da autora, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não é suficiente para configurar o dano moral.

A doutrina de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
[2]
também reforça que:

"O dano moral pressupõe uma violação à dignidade da pessoa humana, com repercussão concreta sobre a esfera íntima do indivíduo, e não pode ser confundido com mero dissabor ou contrariedade."

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa
e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

[1]

GONCALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigacoes. Sao Paulo: Saraiva, 2011. 2 v.

[2]
GAGLIANO e PAMPLOMA FILHO apud STOCO, Rui. Op.cit., p.1665.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024